Tribunal: TJDFT
Processo: 0001788-11.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. ESSENCIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao analisar as versões trazidas aos autos tanto na fase inquisitória quanto em Juízo, é possível perceber que o réu necessitou utilizar de força para poder obter êxito em sua conduta criminosa, causando uma torção no dedo e no braço da vítima que estava resistindo à subtração de seu aparelho celular. A força utilizada se deu em razão da resistência oposta pela vítima, fato suficientemente demonstrado nos autos.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
3. Subtrair bem alheio mediante força empregada contra a resistência oferecida pela vítima, torcendo-lhe o braço até que solte o objeto é fato condizente com a conduta prevista no art. 157, caput, não havendo possibilidade de desclassificação para o crime de furto, ante a inconteste configuração do emprego de violência na ação criminosa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.